Tribunal: STF
Processo: AI 531529
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO 
   (TAXA) OU PREÇO PÚBLICO. ALEGADA APLICABILIDADE DE PRECEDENTES 
   ESPECÍFICOS FORMADOS EM OUTROS PROCESSOS. QUADRO FÁTICO. 
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
Para concluir que a exação em 
   exame era tributo da espécie taxa, o acórdão recorrido foi 
   categórico ao afirmar que o motorista não tinha opção a não ser 
   trafegar pelas estradas com pedágio. Para que fosse possível 
   reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução 
   probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso 
   extraordinário.
O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo 
   Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado 
   por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou 
   com observância do devido processo legal, do contraditório e da 
   ampla defesa.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.